Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-86.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000099-86.2021.8.11.9005 – COMARCA DE SORRISO.
AGRAVANTE: CANAVARROS ENGENHARIA LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Canavarros Engenharia Ltda - ME, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos n. 1001196-55.2018.8.11.0040, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital e de cerceamento de defesa na esfera administrativa.
Aduz a agravante que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”, sobrelevando que não foram esgotados ou tentados outros meios de localização pessoal.
De outro lado, afirma que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo, a tornar nula a execução fiscal respectiva, porquanto “para que pudesse responder pelo débito reclamado, impunha-se sua notificação para acompanhar os termos do processo administrativo, fato notoriamente não ocorrido, conforme pode-se depreender pelas certidões juntadas aos autos, no qual nota-se que não há sequer uma numeração de algum processo administrativo instaurado”.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal para declarar a nulidade da citação por edital. Prequestiona os dispositivos legais correlatos, notadamente o art. 147 do Código Tributário Nacional.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida, notadamente para declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, concedo o benefício da justiça gratuita.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, que sua implementação se deu estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Canavarros Engenharia Ltda - ME, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 19/2018, no valor total de R$ 67.633,75 quando do ajuizamento da demanda em 29/02/2018.
O juízo a quo, em 09.01.2018, determinou a citação da executada via correio, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.
Frustrada a citação via correio, com a devolução da correspondência após três tentativas de entrega, a exequente requereu a citação por mandado, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 03/07/2019, em que o oficial de Justiça consigna que “dirigi-me até o endereço informado no mandado, ali estando, em dias e horários alternados, deparei com o escritório fechado, e perguntando no local, ao Sr. Daniel Soares Dias, este não soube informar quando poderia encontrar o representante da empresa executada” (id. 775400470, p. 44).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.
Na decisão ora combatida, o juízo a quo esclarece que “a citação por edital da executada, na forma do inciso IV, do art. 8o da Lei n. 6.830/80, somente se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal devedora, conforme revelam os documentos id’s 18757012 e 21338083” (id. 77500470, p. 5).
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios possíveis e disponíveis para localização pessoal do executado, como assinala a agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020), o que ocorreu no caso, haja vista as tentativas anteriores de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade nesse ponto.
De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo não foi suscitada na exceção de pré-executividade, inexistindo qualquer manifestação do juízo a quo a respeito, de sorte que a análise da matéria por esta Corte, pela via recursal do agravo, configuraria indevida supressão de instância, máxime se considerado que a agravante sequer formula qualquer pedido referente à temática.
Ante o exposto, à míngua dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, indefiro o pedido por antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado